Tribunal: TJDFT
Processo: 0715145-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO LIMINAR. INADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. INOCORRÊNCIA. COTISTA. AUTODECLARAÇÃO. CRITÉRIOS DE COMPROVAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. ELEMENTOS FENÓTIPOS. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, visa impedir que a sentença produza seus efeitos, pelo que inadmissível que o pleito seja efetuado no bojo da apelação, uma vez que o requerimento deve ser formulado por meio de petição, conforme determinam o Código de Processo Civil. 1.1. Tendo em vista que o pedido de tutela recursal foi efetuado no bojo apelo, não deve ser conhecido, por inadequação do procedimento. Recurso parcialmente conhecido.
2. Não configura cerceamento de defesa o fato de o juiz de origem, no exercício do seu livre convencimento, ter indeferido a produção da prova pericial, quando a controvérsia não depende de outras provas, senão a documental já então produzida. Preliminar rejeitada.
3. Não deve o Poder Judiciário substituir a banca examinadora na análise do mérito administrativo, sobretudo quando observadas as previsões legais e editalícias, quando concedida ao postulante oportunidade de contraditório e de ampla defesa, além de comprovar fazer jus à cota racial no certame.
4. No caso, o apelante não foi considerado cotista em seu procedimento de verificação pela banca avaliadora e o resultado definitivo do procedimento justifica o indeferimento do recurso, indicando que o candidato não possui traços fenotípicos que o identifica como tipo negro na sociedade brasileira.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Preliminar rejeitada.